Tribunal: STF
Processo: HC 258102
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MAUS-TRATOS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SUFICIÊNCIA DO EXAME DE DNA PARA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 234-A, INC. III, DO CP. PONTO NÃO APRECIADO PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 979.967/MS (e-doc. 3).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente a 30 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de indenização de dano moral à vítima ante a prática dos crimes previstos nos arts. 136, caput e § 3º (maus-tratos cometido contra menor de 14 anos) e 217-A c/c 234-A, inc. III, por diversas vezes (estupro de vulnerável com resultado gravidez ), todos do Código Penal.



    3. A revisão criminal ajuizada pela defesa não obteve êxito. Contra essa decisão, foi formalizada a citada impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, a impetrante aponta a fragilidade probatória quanto ao delito de maus-tratos, dizendo ter sido a condenação baseada unicamente na palavra da vítima. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal na fixação da pena-base. Alega ser indevida a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, da personalidade e das circunstâncias do crime, afirmando terem sido considerados elementos inerentes ao próprio tipo penal. Afirma que a mera condição de pai da vítima, por si só, não pode ser utilizada para agravar a culpabilidade no crime de estupro, sobretudo porque tal condição está prevista no art. 226, inc. II, do CP, sob pena de bis in idem caso esse mesmo elemento seja também considerado para exasperar a pena-base. Aduz serem inidôneos os fundamentos utilizados para negativar o vetor conduta social. Quanto à personalidade, alega inexistir laudo psiquiátrico nos autos que ateste a suposta insanidade mental do paciente. No tocante às circunstâncias do crime, pondera ter sido considerado apenas o depoimento da vítima afirmando que era obrigada a ingerir anticoncepcional. Salienta ser desproporcional o aumento realizado. Assevera que o exame de DNA não pode ser considerado com absoluta certeza para a comprovação da paternidade da criança. Argumenta que, diante das inconsistências nos depoimentos da vítima, não há certeza da quantidade de vezes que ocorreu o abuso.



    5. Requer a absolvição pela prática do delito de maus-tratos e o afastamento das quatro circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase da dosimetria da pena. Subsidiariamente, requer o afastamento do crime continuado e da causa de aumento do art. 234-A, inc. III, do CP ou a aplicação da fração mínima em face da continuidade delitiva e, acaso consideradas as circunstâncias como negativas, a fixação do aumento no patamar mínimo de 1/6.



    6. A inicial veio desacompanhada de outros documentos, além do ato apontado como coator.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias à compreensão da controvérsia. A impetrante não juntou ao processo cópia dos atos proferidos nas instâncias ordinárias, sendo impossível consultar o teor no sítio eletrônico correspondente ante o segredo de justiça.



    8. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    9. A par disso, pela leitura do ato coator, é possível verificar que o STJ concluiu, à vista de documentos apresentados pela defesa naquela oportunidade, pela inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado sob os seguintes fundamentos:



    “A tese preliminar suscitada, ilicitude do exame de vínculo genético, não prospera. Primeiramente, porque o pedido para a realização do referido exame foi feito pela Defesa. Segundo, porque, quando da coleta da amostra de sangue pelos peritos, restou assinado pelo ora paciente o Termo de Consentimento. Ou seja, não constato mácula na prova técnica realizada, afastando a nulidade aventada e rechaçando o pedido de afastamento da causa de aumento prevista no artigo 234-A, inciso III, do Código Penal.



    No tocante ao pedido de absolvição do paciente quanto ao delito de maus-tratos, destaco que ele se confunde com o mérito recursal e, por via de consequência, demandaria revisitar o conjunto probatório dos autos, providência esta inviável em sede de habeas corpus.



    A título de argumentação, destaco que a matéria já foi enfrentada pelo Tribunal de origem, tanto na decisão que negou provimento à apelação, quanto no acórdão da revisão criminal, neste último, aliás, foi devidamente fundamentada a suficiência probatória em relação ao delito, razão pela qual entendo oportuno transcrever trechos da referida decisão abaixo (e-STJ fls. 26/34):



    ‘Quanto à desconstituição do decreto condenatório em relação ao crime de maus-tratos, sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório, a insurgência não merece guarida.



    Isso porque as provas produzidas sob o crivo do contraditório são contundentes acerca dos maus-tratos praticados pelo requerente em desfavor de sua filha.



    Os relatos da vítima, colhidos durante a investigação e sob o crivo do contraditório (f. 62/64, 88/90 e 326/327), aliados aos demais depoimentos e elementos de prova, formam um conjunto probatório coeso e robusto acerca da prática delitiva.



    Não se olvide que a vítima detalhou sobre o momento em que foi deixada amarrada no matagal, além dos relatos de que sofreu diversas agressões por parte de seu pai com fios e cano, a ponto de deixar cicatrizes em sua perna, sendo certo que tais declarações ainda foram corroboradas pelo boletim de ocorrência e pelos depoimentos de outras testemunhas, inclusive com a constatação de vermelhidão no rosto da vítima, a indicar ação violenta por parte do requerente.



    Por outro lado, a negativa do requerente restou isolada, sem respaldo em qualquer elemento de prova.’



    Portanto, como já mencionado, rever tal entendimento demandaria a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de habeas corpus.



    Quanto as vetoriais do artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime), reconhecidas para aumentar a pena-base do paciente, referente ao crime de estupro de vulnerável pelo qual foi condenado, verifico que as mesmas estão devidamente fundamentadas na sentença, as quais foram confirmadas nos recursos posteriores, bem como na revisão criminal.



    Por oportuno, transcrevo os respectivos trechos da sentença (e-STJ fls. 48- 68):



    ‘Estupro de vulnerável:



    Importante salientar que, havendo a presença de duas causas de aumento da parte especial (art. 226, II e art. 234-A, III, do CP) pode o magistrado utilizar-se somente de uma das causas para o aumento na terceira fase da dosimetria da pena, ao passo que o outro servirá como circunstância judicial da primeira fase. Deste modo, a causa de aumento do art. 226, II, do CP, referente a ser o réu ascendente, será usado como CULPABILIDADE, ao passo que o resultado gravidez, previsto no artigo 234-A, III, será sopeado na terceira fase.



    Feito este esclarecimento, vislumbro à luz do artigo 59 do CP que:



    CULPABILIDADE mostra-se abjeto porquanto cuida-se o réu de pai biológico da vítima, consoante certidão de f. 27 (e previsto no artigo 226, II, do CP, não se tratando de bis in idem, conforme acima explanado), trazendo, com isto, maior censura ao seu ato, uma vez que configura o chamado INCESTO, o qual, na tradução do latim, significa ‘ataque à castidade’ de sua própria filha. Assim, considero como prejudicial ao acusado.



    [...]



    Sua CONDUTA SOCIAL, que é seu comportamento junto a sociedade, no trabalho e no seio da família é prejudicial. Denota-se do depoimento da genitora da vítima, em juízo, de que, após sua filha passar a residir com o réu, este não deixava a depoente ter contato com a filha, mudando de endereço ou de telefone, o que demonstra a forma do denunciado em isolar a vítima, a fim de ocultar os abusos praticados, tolhendo os laços entre mãe e filha.



    PERSONALIDADE desvirtuada uma vez que, ainda que não haja necessariamente laudo psiquiátrico apontando ser doente mental, mas ‘certamente uma pessoa sem valores morais e éticos’, como se extrai dos autos, pois relata a vítima em juízo, que mesmo após o falecimento de L. (recém-nascido) o réu não cessou com os abusos, o que demonstra o seu caráter ignóbil e a sua pouca importância à vida e ao sofrimento de sua filha. Outrossim, diante da gravidez da vítima dirigiu-se até a Delegacia de Polícia para instaurar falso boletim de ocorrência, imputando que a vítima teve relação sexual com adolescente de nome L., o que se mostrou ser ardil do acusado para desviar a paternidade para o suposto adolescente, o que vem a estampar o seu caráter sorrateiro. Cumpre gizar que a conduta do acusado se mostra como sendo ‘traço comum aos autores de crimes sexuais o desprezo à condição humana da vítima. Enxerga a mulher como alvo fácil e, devido à falta de entendimento do que é socialmente aceitável, a violenta. Essas pessoas apresentam uma deformidade educacional. O homem que abusa sexualmente de uma mulher tem convicção de que ela é uma propriedade dele, devido a uma distorção de valores’ (fonte: www.otempo. com.br/brasil/estupradores-tem- deformacao-moral-mas-poucos-sao-doentes1.1309236). Desta forma, tenho como personalidade prejudicial.



    [...]



    As CIRCUNSTÂNCIAS do crime são deploráveis, pois o acusado obrigava a vítima a tomar anticoncepcional, bem como chás abortivos, sem se preocupar com as consequências do seu uso contínuo e prolongado por pessoa de tenra idade (criança), podendo vir a causar ‘risco comprovado na ação do estrogênio, que é capaz de causar trombose’, conforme literatura científica.



    [...]’



    Conforme entendimento firmado por esta Corte de Justiça, ‘a culpabilidade do agente só pode ser considerada circunstância judicial desfavorável quando houver algum elemento concreto que evidencie um grau de reprovabilidade que extrapole o da própria conduta tipificada. A simples gravidade do delito, por si só, não tem o condão de acentuar a culpabilidade do agente’ (AgRg no REsp n. 1.940.165/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13.03.2023; no mesmo sentido, mas sem as mesmas palavras: AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.828.274/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22.03.2022; AgRg no HC n. 800.983/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15.05.2023), sendo que, no caso concreto, a referida vetorial está devidamente fundamentada observando os precedentes desta Corte de Justiça. No mais, não tendo sido aplicada a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, não há bis in idem na utilização da circunstância de o paciente ser o pai da vítima na pena-base.



    Já a vetorial da conduta social, ‘diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido’ (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23.06.2021, DJe de 01.07.2021), sendo que a fundamentação do magistrado ao valorar a referida vetorial como negativa em desfavor do paciente também está em consonância com os precedentes desta Corte de Justiça, especialmente porque tolhia a relação entre mãe e filha, impedindo-as de terem contato, a fim de ocultar os abusos perpetrados.



    Para a aferição do vetor relativo à personalidade, é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente, como visto no caso em análise pelas instâncias ordinárias, destacando-se a ausência de valores morais e éticos, caráter ignóbil e pouco importância à vida e ao sofrimento da sua filha, circunstâncias corroboradas pelos elementos apontados na sentença, que estão em consonância com o entendimento desta Corte de Justiça.



    Outrossim, na análise das circunstâncias do crime, imperioso ao magistrado sentenciante apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta, o que evidentemente foi balizado na hipótese, tendo-se como parâmetro o fato de o paciente obrigar a vítima e tomar anticoncepcionais e chás abortivos, ignorando as consequência deletérias do uso contínuo e prolongado dos mesmos, principalmente em crianças.



    Assim, como é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, o que se verificou no presente acórdão recorrido, não cabendo retoque seja quanto ao reconhecimento das vetoriais, bem como no tocante a quantificação empregada, devendo ser mantida assim a pena-base nos patamares fixados.



    Por fim, referente ao pedido de afastamento ou redução do quantum arbitrado para fins de continuidade delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa. Segundo o depoimento prestado pela ofendida, os abusos sexuais ocorreram por diversas vezes, desde os 08 anos até os 13 anos de idade, quando morava com o genitor, ora paciente. Deste modo, considerando o largo período em que os delitos foram perpetrados, acertado o reconhecimento da continuidade delitiva.



    Da mesma forma, tendo em vista que os delitos foram perpetrado ao longo de 05 anos, adequado o aumento de 2/3 pela causa de aumento prevista no artigo 71 do Código Penal, eis que em consonância com o Tema Repetitivo nº 1202 desta Corte de Justiça, que dispõe: ‘No crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições’” (e-doc. 3, p. 6-9, grifos nossos)



    10. De início, quanto ao pleito de absolvição pelo delito de maus-tratos, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se incabível, em sede de habeas corpus, a análise da suficiência ou insuficiência das provas que fundamentaram a condenação. O habeas corpus trata-se de via processual de cognição sumária e rito célere, destinada exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando à rediscussão da matéria probatória, a qual deve ser enfrentada pelas vias recursais ordinárias adequadas. A propósito, destaco, como exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 249.162-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 04/02/2025, p. 11/02/2025; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DEPOIMENTO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, consideradas as provas testemunhais para condenação do agravante pelo crime de estupro de vulnerável, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que ‘a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 234.585-AgR/AL, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 07/05/2024, p. 01/07/2024; grifos nossos)



    11. Em relação à dosimetria, o STJ, reportando-se ao quanto decidido pelo Tribunal de Justiça, assentou correta a consideração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e a escolha da fração de aumento correspondente. No tocante à culpabilidade, considerou ser mais censurável a conduta pelo fato de o paciente ser pai biológico da vítima, destacando que tal circunstância não foi considerada como causa de aumento. Quanto à conduta social, ponderou a maior reprovabilidade do comportamento do réu que, após mudar de endereço e de telefone, buscou isolar a vítima, impedindo-a de ter contato com sua genitora. No vetor personalidade, ressaltou o baixo caráter do paciente o qual, mesmo após o falecimento do recém-nascido, não cessou com os abusos, tendo, ainda, dirigido-se até a delegacia e registrado falso boletim de ocorrência a fim de desviar a paternidade da criança. E em relação às circunstâncias do crime, realçou o fato de ter obrigado a vítima a tomar anticoncepcionais e chás abortivos.



    12. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    13. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    14. No caso sob análise, entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta. Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PERCENTUAL DE REDUÇÃO EM RAZÃO DA SEMI-IMPUTABILIDADE DO AGRAVANTE DEFINIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO SEM REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 232.217-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 02/10/2023, p. 05/10/2023; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 3. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. 4. A premeditação foi apontada como circunstância a autorizar a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena-base e não constitui elementar do delito imputado ao Paciente. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (RHC nº 195.426-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/04/2021, p. 22/04/2021; grifos nossos)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Estupro de vulnerável. Aumento de 1/6 (um sexto) na pena-base em virtude do trauma psicológico causado às vítimas (medo, pesadelos, piora no rendimento escolar e episódios de automutilação). Consequências que destoam da normalidade. Ausência de ilegalidade. Agravo não provido. 1. O habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. Precedentes: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 2. Segundo entendimento da Corte, ‘[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena’ (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/9/17). 3. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 207.734-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 31/05/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 228.869-AgR/CE, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 23/04/2024; grifos nossos)



    15. Ressalto que o Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. Assim, o magistrado não está adstrito ao limite de exasperação de 1/6, aplicado sobre o mínimo da pena, por circunstância judicial negativa, uma vez se cuidar de parâmetro de origem jurisprudencial que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, tarifar a individualização da pena-base. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético.



    16. Ressalto que o fato de ser o paciente pai da vítima somente foi utilizado para exasperar a pena-base, não tendo sido considerado para aplicação da causa de aumento do art. 226, inc. II, do Código Penal, não havendo, portanto, se falar em bis in idem.



    17. Quanto à alegação de que o exame de DNA não pode ser considerado para comprovar, com absoluta certeza, a paternidade da criança, a fim de justificar a aplicação da causa de aumento do art. 234-A, inc. III, do Código Penal, a matéria não passou pelo crivo do STJ, o qual se limitou a analisar a questão sob a ótica de ilicitude da prova. Eis o que constou do pronunciamento:



    “A tese preliminar suscitada, ilicitude do exame de vínculo genético, não prospera. Primeiramente, porque o pedido para a realização do referido exame foi feito pela Defesa. Segundo, porque, quando da coleta da amostra de sangue pelos peritos, restou assinado pelo ora paciente o Termo de Consentimento. Ou seja, não constato mácula na prova técnica realizada, afastando a nulidade aventada e rechaçando o pedido de afastamento da causa de aumento prevista no artigo 234-A, inciso III, do Código Penal.”



    18. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    19. Tampouco prospera o pleito referente ao afastamento da continuidade delitiva. Divergir da conclusão firmada pelas instâncias antecedentes acerca da ocorrência da continuidade delitiva — assentada a partir do reconhecimento de que os abusos ocorreram dos 8 aos 13 anos de idade da vítima — demandaria inevitavelmente o reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, como já assinalado. Também neste ponto, não vislumbro desproporcionalidade na fração aplicada, porquanto as ações se prolongaram por aproximadamente cinco anos, circunstância que justifica a exasperação na medida em que evidencia maior reprovabilidade da conduta.



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator